Tribunal: TJDFT
Processo: 0701361-24.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL 769/2008 PENSÃO POR MORTE. FILHO. INVALIDEZ APÓS 21 ANOS DE IDADE. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO AUTOR. PRECEDENTES. A jurisprudência pátria consagrou o entendimento de que o filho que se tornou inválido após completar 21 anos deverá comprovar a dependência econômica em relação ao servidor falecido, antes do óbito, para ter direito ao recebimento de pensão por morte. Em que pese a demonstração da invalidez laborativa, é necessário que esteja demonstrada a dependência econômica do autor em relação ao seu genitor. Se a parte não se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos constitutivos do direito alegado, correta a sentença que não reconheceu o direito à concessão do benefício de pensão em razão do falecimento do instituidor da pensão, servidor público aposentado.